Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEILSON MAESTER DA SILVA - CPF: 060.815.361-30 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO CLARA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para rediscutir matéria já apreciada.

Inexiste omissão no acórdão que, ao denegar a ordem de habeas corpus, fixou prazo de 40 (quarenta) dias para conclusão das diligências investigativas, estabelecendo expressamente que tal prazo "será prorrogado, se justificável o que dependerá da decisão do magistrado".

A decisão sobre eventual prorrogação do prazo, por uma ou mais vezes, está condicionada à análise da justificativa apresentada pela autoridade policial, cabendo ao juízo de primeiro grau avaliar a necessidade e razoabilidade de cada pedido, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARSERGIO LUCIO PITERI contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus,
com determinação, ‘de ofício’, a limitação do prazo para o encerramento das diligências investigativas em curso do Inquérito policial correlato, fixando-o em 40 (quarenta) dias, "que será prorrogado, se justificável o que dependerá da decisão do magistrado".

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foi especificado se o prazo de 40 dias poderia ser prorrogado por uma única vez ou indefinidamente pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que o inquérito policial tramita há mais de 3 (três) anos sem nenhuma diligência implementada pela Autoridade Policial, razão pela qual, seria necessário o aclaramento quanto à possibilidade de prorrogações.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou pela rejeição dos presentes embargos, assim sintetizado: (Id. 300051851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso em análise, não constato a existência de qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o prazo de 40 (quarenta) dias para conclusão das diligências investigativas que "será prorrogado, se justificável o que dependerá da decisão do magistrado".

A decisão, portanto, não limitou o número de prorrogações possíveis, mas condicionou qualquer extensão do prazo à apresentação de justificativa adequada pela autoridade policial e à análise criteriosa pelo magistrado de primeiro grau.

Tal determinação está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os prazos para conclusão do inquérito policial, quando o investigado está solto, são impróprios e podem ser prorrogados conforme a complexidade do caso e a necessidade de diligências complementares.

Contudo, como bem destacado no acórdão embargado, a prorrogação não pode ser indefinida e injustificada, devendo observar o princípio da razoável duração do processo. Por essa razão, foi fixado um prazo inicial de 40 dias, cabendo ao juízo de primeiro grau avaliar, caso a caso, a necessidade e razoabilidade de eventuais pedidos de prorrogação.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Cito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
(...) Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.559.902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025